Tribunal: STF
Processo: HC 270086
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriana Gasquez Brando, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.065.924/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos que a paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 518 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, §4º c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 310 dias-multa.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Carlos Pires Brandão indeferiu liminarmente a impetração, sob o fundamento de inadmissível reiteração de HC anterior (HC nº 1.065.904/SP). O agravo regimental interposto pela defesa manteve o entendimento fixado anteriormente.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de interpretação equivocada quanto à conduta da paciente, de modo que a valoração da prova produzida foi nitidamente sopesada desfavoravelmente. Assevera a fragilidade extrema dos indícios apresentados pela acusação, sendo que “o laudo toxicológico que indicou a presença de Clonazepam no organismo da criança não constitui prova suficiente para imputar à paciente a autoria do delito” (e-doc. 1, p. 10).
Salienta, ainda, se tratar de paciente primária e de bons antecedentes criminais. Por fim, sinaliza a imprescindibilidade da reforma da dosimetria da pena, a fim de fixar o regime inicial de cumprimento de pena aberto
Requer, ao final, a absolvição da paciente devido à não constatação de provas suficientes que demonstrem sua autoria no crime de administração de substância controlada. Pugna também ora a descaracterização da imputação do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ora a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto para compatibilizar com o quantum de pena fixado.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, em que se pleiteava a anulação de condenação criminal por ausência de fundamentação idônea e ilegalidade na dosimetria da pena. 
2. A paciente foi condenada, em segunda instância, a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 310 dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º, incisos III e VI, do e da c/c art. 33 art. 40 Lei nº 11.343/2006, em regime inicial semiaberto. 
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa reiterou as alegações apresentadas na inicial do habeas corpus, buscando a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para reconsiderar a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, diante da alegação de ausência de fundamentação idônea para a condenação e de ilegalidade na dosimetria da pena. 
III. Razões de decidir 
5. O recurso não apresentou argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática impugnada, que deve ser mantida. 
6. A matéria suscitada no agravo regimental já foi objeto de análise em habeas corpus anterior, configurando reiteração inadmissível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 
7. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a condenação da agravante, não havendo elementos novos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática. 
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o que não ocorreu no caso em análise. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 18, p. 188-189)

No STJ, o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 3050/3051):
A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 1.065.904/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, a obstar o prosseguimento do feito. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, do artigo 312 ex vi do Código de Processo Penal. II - A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 915483-PR. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. III- Não há manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas. IV- É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 921.248/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em DJe de ). 2/9/2024, 6/9/2024 Ante o exposto, com fundamento no art. 21 XIII, oc/c art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus.
Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a condenação do ora agravante, não se podendo apreciar o remédio interposto diante da reiteração da matéria avaliada em momento oportuno, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 18, p. 190-191, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão do STJ está alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
 
Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.
Ainda que superado esse óbice, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, haja vista “as circunstâncias do delito destoam do esperado. O composto em questão foi ministrado a uma criança em tenra idade sob os cuidados de uma instituição de educação infantil, onde é legítimo esperar-se um ambiente de máxima segurança e tranquilidade para os pais, sendo este fato desfavorável à ré, merecendo, portanto, devida consideração. De igual modo, as consequências são mais gravosas. Isso porque a criança demandou intervenção médica em múltiplas ocasiões, culminando inclusive em sua internação por um período de aproximadamente três dias, evidenciando as graves repercussões decorrentes das ações perpetradas pela ré” (e-doc. 2, p. 39), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, observo que a fundamentação para a fixação do regime fechado não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se de elementos negativos concretos sopesados em sua dosimetria (e-doc. 2, p. 40-41).
Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente